Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC).

2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.